Tribunal: TJMT
Processo: 1034398-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1034398-36.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E PERSEGUIÇÃO. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. DESINTERESSE DA VÍTIMA NA MANUTENÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÍCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de descumprimento de medida protetiva e perseguição, em contexto de violência doméstica contra a mulher; (ii) declaração da vítima em que manifesta o seu desinteresse na manutenção da prisão preventiva do paciente; (iii) paciente é primário e com bons antecedentes criminais, além de possuir ocupação lícita e residência fixa.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem: (i) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) saber se o desinteresse da vítima na manutenção da medida segregatícia e os predicados pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.
6. Em que pese a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, a declaração da vítima no sentido de que não possui interesse na manutenção da prisão preventiva do paciente permite aferir que as medidas cautelares menos gravosas, juntamente com as medidas protetivas de urgência, são suficientes para preservar a integridade física e psicológica da ofendida.
7. O paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, o que possibilita a imposição de medidas cautelares diversas da custódia.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus concedida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, 282, § 6o, 312, 319, 648, I; CP, arts. 147-A; Lei n. 11.340, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034398-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SUZANA BARBOSA - CPF: 849.204.591-49 (ADVOGADO), THIAGO SOARES SOUZA - CPF: 063.117.889-93 (PACIENTE), SUZANA BARBOSA - CPF: 849.204.591-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANIE SILVA - CPF: 031.916.851-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E PERSEGUIÇÃO. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. DESINTERESSE DA VÍTIMA NA MANUTENÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÍCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de descumprimento de medida protetiva e perseguição, em contexto de violência doméstica contra a mulher;
(ii)
declaração da vítima em que manifesta o seu desinteresse na manutenção da prisão preventiva do paciente;
(iii)
paciente é primário e com bons antecedentes criminais, além de possuir ocupação lícita e residência fixa.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber se o desinteresse da vítima na manutenção da medida segregatícia e os predicados pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

6. Em que pese a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, a declaração da vítima no sentido de que não possui interesse na manutenção da prisão preventiva do paciente permite aferir que as medidas cautelares menos gravosas, juntamente com as medidas protetivas de urgência, são suficientes para preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

7. O paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, o que possibilita a imposição de medidas cautelares diversas da custódia.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 282, § 6o, 312, 319, 648, I; CP, arts. 147-A; Lei n. 11.340, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Thiago Soares Souza
em preventiva, com o fito de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Extrai-se dos autos que, na data de 21/novembro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de descumprimento de medida protetiva e perseguição, em contexto de violência doméstica contra a mulher.

Inconformada, a impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
a justificar a necessidade da prisão preventiva, pois as medidas cautelares menos gravosas são suficientes.

Destaca, ainda, que a vítima manifestou desinteresse na manutenção segregação cautelar de seu ex-companheiro, o que afastaria a imprescindibilidade da medida segregatícia.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas diversas da prisão.

A liminar foi
deferida pelo Desembargador Orlando Perri
, em plantão judiciário, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, como
(i)
declarar os endereços [residencial e de trabalho] onde poderá ser encontrado;
(ii)
não cometer novos delitos;
(iii)
cumprimento integral das medidas protetivas outrora concedidas

(id. 256236689).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 257115159).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pela
denegação
da ordem, haja vista a necessidade da medida segregatícia para resguardar a integridade física e psicológica da vítima (id.

260431188).

É o necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Ressai dos autos que, na data de 10/outubro/2024, o Juízo de origem deferiu a imposição de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, em decorrência das seguintes circunstâncias fáticas:

[...] “No caso concreto, tem-se que Stephanie Silva foi vítima de violência psicológica, praticada, em tese, por Thiago Soares Souza. Consta dos autos, em síntese, que o requerido e a vítima iniciaram o relacionamento em 2012, em Londrina/PR, onde já enfrentavam desavenças, sendo o requerido agressivo verbal e fisicamente. Apesar das constantes brigas, permaneceram juntos até novembro de 2023, quando a convivência piorou, que o requerido deixou de contribuir com as despesas e passou a ofender a companheira, enviando mensagens a fim de atingir o seu psicológico, especialmente sobre a filha do casal. Em um episódio, o requerido arrombou a porta do quarto da vítima, levando-a a se mudar para a casa dos pais com a filha, que o requerido impediu o acesso à residência ao colocar um cadeado no portão, dificultando a retirada de seus pertences. A vítima alega ainda que o requerido possui uma arma de fogo registrada, mas a deixa de forma insegura, colocando em risco a vida da filha. Afirma também que, em outubro de 2024, o requerido a chamou à antiga residência, mas seu real intuito era manter relações sexuais, que nos dias 6 e 7 de outubro de 2024, o requerido entrou na sorveteria da vítima e retirou dinheiro do caixa sem autorização e no dia 5 de outubro, invadiu a casa do pai da vítima, discutiu com ele e se retirou após perceber que havia outras pessoas presentes” [...]
(id. 256233663).

Diante disso, foram fixadas as seguintes medidas protetivas em desfavor do paciente:
(i)
proibição do requerido Thiago Soares Souza de se aproximar da ofendida, no limite mínimo de 200 metros; e
(ii)
proibição de entrar em contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, ainda que por pessoa interposta, cuja intimação do paciente foi realizada em 15/outubro/2024.

Ocorre que, na data de 21/novembro/2024, o paciente teria perseguido a vítima e descumprido a medida protetiva de não se aproximar dela, pois foi encontrado nas proximidades do local em que a ofendida estava, “
sob o pretexto de angariar provas para um procedimento de divórcio e partilha de bens
” (id. 256233664, p. 87).

Sob esse contexto, o paciente foi preso em flagrante delito e, na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a medida em preventiva, com o fito de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, nos termos a seguir:

[...] “Presentes os pressupostos e requisitos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

No presente caso, compreendo ser imprescindível a decretação da segregação cautelar do custodiado como medida necessária para a garantia da ordem pública.

Consta dos autos que, apesar de já ter sido devidamente advertido há pouco mais de um mês, o custodiado descumpriu as medidas cautelares previamente impostas nos autos de medidas protetivas em favor da vítima (autos n. 1000983-26.2024.8.11.0109)
[...]

Todos esses elementos indicam que, se o autuado permanecer solto, poderá a vir praticar atos mais graves contra a vítima, razão pela qual a presunção de não culpabilidade deve ceder espaço para a prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Ressalte-se que a prisão preventiva se revela, portanto, necessária para a garantia da ordem pública e para preservar a integridade física e psicológica da vítima
” [...]
(id. 256233664, p. 89).

Pois bem.

A prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando evidenciado o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco para ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, para qualquer das hipóteses legais, é imprescindível que o juízo demonstre a presença de provas razoáveis e concretas do
periculum libertatis
, ou seja, a motivação genérica, baseada em ilações abstratas e indeterminadas, não deve ser considerada como válida.

Na espécie, apesar da reprovabilidade dos delitos em apuração, verifica-se que a imposição de medidas segregatícias é suficiente para alcançar a tutela pretendida, sobretudo quando se observa o teor da declaração prestada pela vítima:

“
em conversa com seus familiares, seu advogado e a advogada de seu ex-companheiro, esclarece que estão avançadas as tratativas para solucionar todas as questões originadas do fim da união,
especialmente no que se refere à relação pessoal com seu ex-companheiro e deste com a filha menor
. Nesse sentido, entendendo ser importante este passo para a
pacificação da relação pessoal entre os envolvidos e considerando principalmente os efeitos da atual situação sobre a filha menor
, a manifestante
desiste da representação em relação ao crime previsto no art. 147-A do Código Penal
, bem como
entende que neste momento a prisão de seu ex-companheiro não se mostra mais necessária
, considerando os valores acima mencionados. Destaca, de toda forma, conforme entendimento da manifestante, de seus familiares e dos advogados envolvidos, ser pertinente a manutenção das medidas protetiva já concedidas (...)
” (id. 256233665).

Assim, diante do desinteresse da vítima na manutenção da prisão preventiva de seu ex-companheiro, pois as tratativas para solução consensual dos conflitos entre ambos estão avançadas, as cautelares diversas da custódia, juntamente com as medidas protetivas de urgência já deferidas em desfavor do paciente, são suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Como exposto pelo Desembargador Orlando Perri ao deferir a medida liminar, “
se a prisão preventiva foi decretada para
assegurar a integridade física e psíquica da vítima
, e tendo ela expressamente se manifestado – devidamente acompanhada de seu advogado – pelo desinteresse na manutenção da custódia cautelar imposta, outro caminho não há senão a concessão da tutela de urgência vindicada
” (id. 256236689).

Nessa linha de intelecção, ressalta-se que o paciente se encontra em liberdade desde 01/dezembro/2024 e, até o momento, inexistem notícias acerca do descumprimento das cautelares fixadas em sede liminar, a demonstrar que, a princípio, são adequadas para o caso em tela.

Ainda, devem ser consideradas as condições pessoais do paciente, as quais também não conduzem à constatação de eventual periculosidade social, pois
, afinal, cuida-se de agente que possui emprego lícito e residência fixa. Além disso, o paciente não ostenta outros registros criminais.

Nesse ponto, as condições subjetivas favoráveis, no caso, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Sob esse contexto, sem desconsiderar a reprovabilidade dos delitos imputados ao paciente, mas à evidência do contexto fático e dos predicados pessoais favoráveis, mostra-se possível a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, respeitando a característica da segregação cautelar de ser a
ultima ratio
.

Como é sabido, a custódia cautelar, enquanto providência extrema, somente deve ser decretada em caráter excepcional e quando as cautelares diversas da custódia não forem suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública, conforme disciplina o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Por fim, não obstante o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que a prisão preventiva é necessária para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em vista do descumprimento das medidas protetivas, entendo que a declaração da vítima e os predicados pessoais favoráveis do paciente evidenciam que as medidas menos gravosas são adequadas e suficientes para a tutela pretendida.

Com tais considerações, em dissonância do parecer ministerial,
ratifico

a decisão liminar
para conceder a ordem de
habeas corpus
em definitivo, com o fito de substituir a prisão preventiva do paciente
Thiago Soares Souza
pelas medidas cautelares fixadas em sede liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024